Tribunal: TJDFT
Processo: 0011218-78.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou para corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.

2. É fundamental demonstrar que o decisum deixou de abordar tema relevante para o deslinde do feito (omissão quanto a um dos pedidos realizados pelas partes, desde que não preclusos ou incompatíveis com os fundamentos da decisão atacada), contém frase ou expressão que seja contraditória com outra parte da mesma decisão (contradição), frase que possa ensejar dupla interpretação (obscuridade) ou flagrante erro de redação ou digitação (erro material).

3. O procedimento de tramitação e julgamento do recurso extraordinário está disciplinado no art. 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil.

4. Não é da competência do Relator dos embargos à execução, neste Conselho Especial, analisar a suposta perda de interesse do Distrito Federal no recurso extraordinário por este interposto em relação ao “Tema 435” do Supremo Tribunal Federal. Portanto, não há falar que o acórdão embargado padece de vício de omissão.

5. Se a parte embargante entende que o posicionamento adotado pelo Colegiado é equivocado, deve buscar a revisão por meio processual adequado.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.Unânime.